Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-26.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ameaça. Violação de domicílio. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a fixação das basilares no mínimo, a consideração da confissão, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença comporta parcial reforma.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ameaça. Violação de domicílio. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a fixação das basilares no mínimo, a consideração da confissão, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença comporta parcial reforma. Materialidade e autoria de todos os crimes restaram fartamente comprovadas nos autos. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Versão absolutória isolada. Condutas típicas, ilícitas e culpáveis. Dosimetria comporta reparos. Necessária a fixação das basilares no mínimo. Na segunda etapa, reconhece-se a confissão tão somente em relação aos delitos tipificados no artigo 24-A da no 11.340/06. Em relação aos demais crimes, mostra-se impossível reconhecer a confissão. Reincidência devidamente comprovada nos autos. Mantém-se a aplicação da agravante 61, II, f, do Código Penal, para o crime de ameaça e de violação de domicílio. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.